Tribunal: STF
Processo: ARE 941495
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIÃO. SUCESSORA DA ANTIGA RFFSA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 599.176/PR-RG. INAPLICABILIDADE DA TESE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 599.176 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 30/10/2014, Tema 224), no sentido de que a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão



    2. Aferir os requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    3. Entendimento chancelado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema 909 da repercussão geral (RE 959489 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18-08-2016). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.